Tribunal: TJSP
Processo: 1010781-19.2018.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Apelação – Reintegração de Posse – Improcedência – Apelo interposto pela autora requerendo o reconhecimento da obrigação dos corréus ao pagamento de IPTU sobre o imóvel objeto dos autos - Invocação de matéria diversa daquela apresentada na inicial – Impossibilidade de apreciação em grau de recurso por implicar em inovação recursal - Inobservância do artigo 1.014 do NCPC – Recurso não

Ementa:
Apelação – Reintegração de Posse – Improcedência – Apelo interposto pela autora requerendo o reconhecimento da obrigação dos corréus ao pagamento de IPTU sobre o imóvel objeto dos autos - Invocação de matéria diversa daquela apresentada na inicial – Impossibilidade de apreciação em grau de recurso por implicar em inovação recursal - Inobservância do artigo 1.014 do NCPC – Recurso não conhecido.